Tribunal: TJSP
Processo: 2213263-18.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Inconformismo relativo ao não conhecimento do agravo de instrumento, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de declaração da preclusão de apresentação do rol de testemunhas pelo agravado. Matéria não inserida no âmbito do artigo 1.015 do CPC.

Recurso desprovido.